Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ADRIANA DE SOUZA FERNANDES (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 189195281, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711985-71.2019.8.07.0006, proposta em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME e JULIA PEREIRA DA SILVA (agravadas/exequentes), que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça da parte agravante/executada, com efeitos “ex-tunc”, no seguinte sentido: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA(CPF:01.689.995/0001-02); JULIA PEREIRA DA SILVA(CPF:873.756.211-87) ajuízam ação contra ADRIANA DE SOUZA FERNANDES(CPF:026.106.761-31). A parte executada alega, nos embargos de declaração que a decisão é contraditória, pois este Juízo entendeu que a requerida faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, contudo sem efeitos retroativos. No entanto, ao final, constou na decisão embargada, que foi deferida a concessão do benefício com efeitos "ex tunc", em contradição à fundamentação apresentada. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte, porque este Juízo decidiu que a parte executada faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem efeitos retroativos, ou seja, os efeitos da concessão do benefício serão "ex nunc". Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, devendo constar na decisão ID 187256655, onde se lê: DEFIRO a concessão do benefício com efeitos "ex tunc", leia-se: DEFIRO a concessão do benefício com efeitos "ex nunc". Dessa forma, o benefício da gratuidade de justiça concedido à executada não possui efeitos retroativos, não alcançando, assim, a condenação em honorários de sucumbência, conforme sentença ID 62672160, não sendo possível a exclusão de tal valor deste cumprimento de sentença. Aguarde-se o decurso de prazo para manifestação da parte exequente, conforme decisão ID 187256655. A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 58102163), sustenta, em síntese, que requereu, na primeira oportunidade de falar nos autos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos ex-tunc, considerando que foi revel no processo de conhecimento, sendo que o Juízo a quo, pelas decisões de IDs 187256655 e 189195281, ambas dos autos de origem, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, mas, contudo, com efeitos ex-nunc. Alega que não se olvida que, em regra, a decisão de concessão do direito à gratuidade da justiça tem efeitos ex-nunc, porém, nos casos em que a parte é revel durante o processo de conhecimento, é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com efeitos ex-tunc, desde que apresente o pedido na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Argumenta que é hipossuficiente, desde o início do processo de conhecimento, não possuindo condições de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do art. 98 e art. 99, §3o, do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, de forma ex-tunc, abrangendo, em especial, a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios fixados em sentença e das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, pois a gratuidade de justiça foi concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de tutela provisória recursal para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, de forma ex-tunc, abrangendo, em especial, a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios fixados em sentença e das custas processuais. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que a análise do mérito poderá ser mais bem esclarecida, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.